Tribunal: TJBA
Processo: 0504572-77.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe:
Apelação n.º 0504572-77.2018.8.05.0039

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante:
Ademir Neri Ferreira

Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TIPICIDADE. RESULTADO. INTENTO. AUSÊNCIA. CRIME PRETERDOLOSO. CARACTERIZAÇÃO.

PERDÃO JUDICIAL. ANALOGIA. FORMA CULPOSA. CIRCUNSCRIÇÃO.
EXTENSÃO.
DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. REVISÃO. DESNECESSIDADE.
RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

I.
Recorrente condenado
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão,
pela prática d
o crime de lesão corporal seguida de morte, ao ter desferido um soco na vítima, seu amigo com quem bebia
numa festa
, vindo e
le
a cair e sofrer traumatismo cranioencefálico, indo a óbito alguns dias depois do fato.

II.
Recurso calcado na tese de
atipicidade da conduta, sob alegação de imprevisibilidade do resultado, bem assim buscando o perdão judicial, por incidência análoga do disposto no art. 121, § 5º, do Código Penal.

1.

O crime de lesão corporal seguido de morte
(CP, art. 129, § 3º)
se caracteriza como preterdoloso, exigindo para sua configuração o dolo na conduta lesiva
inicial
(
animus laedendi
), com o resultado letal derivando de culpa.
Precedentes.

2.

P
ara que se possa cogitar a imprevisibilidade d
o resultado
como elemento obstativo da caracterização da culpa,
faz-se
imprescindível que
aquele
efetivamente
alcançado
seja
absolutamente determinado por fatores extraordinários,
alheios à esfera de ingerência do agente, o que não se compatibiliza com a ação de desferir um forte soco na face da vítima, com potencialidade para a derrubar, o que, em se materializando, culmina por levá-la a óbito.

3.

Extraindo-se do feito, de modo inconteste, que o réu e a vítima, amigos sob efeito de álcool, discutiram sobre a aquisição de mais bebidas e aquele, em momento sequencial, desferiu um forte soco na face desta, levando-a imediatamente ao solo e, em consequência, gerando seu óbito atestado como causado por traumatismo cranioencefálico provocado por ação contundente, não há ensejo para o afastamento do enquadramento da conduta como integralmente correspondente àquela reprimida pelo art. 129, § 3º, do Código Penal.

4.
A possibilidade de perdão judicial, na forma do art. 121, § 5º, do Código Penal (homicídio culposo),
é incompatível com os
delitos preterdolosos,

nos quais a ação se inicia de forma voluntária pelo agente,
apenas com o resultado vinculando-se à modalidade culposa, de modo que indevida se mostra sua aplicação análoga ao crime de lesão corporal seguida de morte, sobretudo quando sequer a grave afetação do autor pelo resultado delitivo resta comprovada no feito.

5.
Firmando-se a dosimetria pelo mínimo legal para a espécie, com todos os benefícios da condenação concedidos ao agente, não há o que se revisar a este título de ofício.

6
. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0504572-77.2018.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante,
Ademir Neri Ferreira
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,
A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator